Tribunal: STF
Processo: RE 425553
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. PLANO BRESSER (JUNHO/1987). QUESTÃO PREJUDICADA.
1.      O
Superior Tribunal de Justiça afastou a correção monetária do FGTS
pelo índice referente ao Plano Bresser (junho de 1987), ao aplicar a
 Súmula STJ nº 252, restando prejudicado, neste ponto, o
extraordinário.
2.      Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.